Tribunal: TJMT
Processo: 1016023-44.2021.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016023-44.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). J
UVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIONATAS BAPTISTA FERREIRA - CPF: 070.586.481-23 (APELADO), DEIDJAN CARLOS GUEDES - CPF: 039.259.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL MARQUES GONCALVES - CPF: 066.418.461-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONATAS BAPTISTA FERREIRA - CPF: 070.586.481-23 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição, em concurso material, insurgindo-se a defesa contra a condenação por alegada insuficiência probatória e o Ministério Público buscando a reforma da dosimetria para valoração negativa da natureza da droga apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição; (ii) estabelecer se a natureza da droga apreendida, considerada isoladamente e diante da quantidade reduzida, autoriza a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos está comprovada por termos de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza ilícita da substância entorpecente e a apreensão de munições sem autorização legal.

4. A autoria delitiva resulta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, harmônicos com os demais elementos de prova constantes dos autos.

5. Os depoimentos policiais, quando corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio idôneo para embasar decreto condenatório, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. O crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação da efetiva comercialização da substância.

7. As circunstâncias da apreensão, com droga fracionada, balança de precisão e dinheiro em espécie, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a tese de uso pessoal.

8. O delito de porte ilegal de munição é de mera conduta e perigo abstrato, configurando-se com o simples porte de munição sem autorização legal.

9. A valoração da natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, deve ser realizada em conjunto com a quantidade apreendida, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

10. A apreensão de quantidade reduzida de cocaína não justifica, por si só, a exasperação da pena-base exclusivamente em razão da natureza da substância, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.262.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, são suficientes para sustentar a condenação criminal.

2. O crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo prescindível a prova da efetiva comercialização.

3. A exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 exige a análise conjunta da natureza e da quantidade da droga, sendo desproporcional a majoração quando a quantidade apreendida é reduzida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Lei n. 10.826/2003, art. 14; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 666.334/AM, Tribunal Pleno, repercussão geral; STJ, Tema Repetitivo n. 1.262; STJ, AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, HC n. 937.263/MS, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp n. 2.033.813/PR, Quinta Turma, j. 17.12.2024; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 10.1532/2015; TJMT, Enunciado Orientativo n. 07.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Dionatas Baptista Ferreira
e pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de munição), em concurso material, à pena total de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 713 (setecentos e treze) dias-multa.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, por meio da Defensoria Pública (Id. 328138398), pleiteando sua absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Sustenta, em síntese, que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, os quais apresentam contradições. Alega que as drogas e munições foram “plantadas” pelos agentes públicos e que o corréu Gabriel teria admitido a propriedade das drogas na fase policial.

Por sua vez, o Ministério Público também recorreu (Id. 328138396), pugnando pela reforma da dosimetria da pena para que seja considerada como circunstância judicial desfavorável a natureza da droga apreendida (cocaína), nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Argumenta que o juízo sentenciante deixou de valorar negativamente a natureza da substância entorpecente sob o fundamento equivocado de que a quantidade apreendida seria ínfima, aplicando indevidamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.262.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Gill Rosa Fechtner (Id. 335595899), manifestou-se pelo
desprovimento de ambos os recursos,
sumariando o seu entendimento desta forma:

“Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Sentença condenatória. Recursos defensivo e ministerial.

1. Insurgência da Defesa: Pleito absolutório por alegada insuficiência de provas. Improcedência. A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo termo de apreensão e pelos laudos toxicológicos, que confirmam a existência de substância entorpecente (cocaína). A autoria encontra respaldo nos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares, harmônicos com os demais elementos probatórios constantes dos autos. A alegação defensiva de plantio da droga e das munições não se sustenta, inexistindo qualquer indício de animosidade, interesse pessoal ou conduta abusiva por parte dos agentes públicos. Consolidado entendimento jurisprudencial admite que relatos policiais, quando consistentes e isentos de má-fé, são idôneos para fundamentar condenação criminal.

2. Recurso ministerial: Pretensão de aumento da pena-base em razão da natureza da droga (art. 42 da Lei n.º 11.343/06). Inviabilidade. Apesar da elevada nocividade da cocaína, substância altamente dependogênica, a quantidade apreendida (23g) é relativamente reduzida e, isoladamente considerada, não justifica o recrudescimento da pena-base. Aplicam-se os critérios de proporcionalidade e individualização da pena, nos termos do Tema 1.262 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a majoração da pena-base, exclusivamente em razão da natureza da droga, é desproporcional quando a quantidade apreendida for ínfima ou reduzida. A jurisprudência do Tribunal de Justiça local corrobora essa orientação, reconhecendo que, em casos de tráfico de pequena monta, a reprimenda deve se ajustar ao patamar mínimo legalmente previsto, sem agravo injustificado da pena.

3. Conclusão: Parecer pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se íntegra a sentença condenatória.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Dionatas Baptista Ferreira
e pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de munição), em concurso material, à pena total de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 713 (setecentos e treze) dias-multa.

O apelo defensivo sustenta, em síntese, a insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A Promotoria de Justiça, por sua vez, pretende a reforma da dosimetria da pena para que seja considerada como circunstância judicial desfavorável a natureza da droga apreendida (cocaína), nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, aumentando-se a sanção final imposta pela prática do crime tráfico de drogas.

Antes de adentrar ao exame das matérias levantadas, faz-se indispensável esclarecer que, segundo consta da denúncia, no dia 11 de maio de 2021, por volta das 11h10min, em Sinop/MT, o acusado, juntamente com Gabriel Marques Gonçalves (cujo processo foi posteriormente desmembrado), portava, para fins de venda a terceiros, 16 porções de cocaína que pesavam juntas 23 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados possuíam no interior do veículo 03 unidades de munições de calibre .20, de marca CBC, fabricação nacional, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a exordial acusatória que a polícia militar recebeu informações de que dois indivíduos estariam realizando o tráfico ilícito de drogas, um trajando camisa listrada de cor escura e shorts, e o outro camiseta amarela e shorts, valendo-se de um veículo Gol de cor prata. Diante das informações repassadas, a equipe policial deslocou-se ao local dos fatos e localizou os denunciados com as mesmas características no veículo indicado. Em abordagem, os policiais lograram êxito em apreender no interior do veículo 16 porções de cocaína, embaladas e prontas para venda, 01 balança de precisão, 03 munições de calibre .20 intactas e a quantia de R$ 632,25, elementos que demonstram o comércio ilícito de entorpecentes.

A denúncia foi recebida em 12/09/2024, sendo posteriormente determinado o desmembramento do feito em relação ao corréu Gabriel Marques Gonçalves. Concluída a instrução processual, o Magistrado singular proferiu sentença condenatória em 01/09/2025.

1. Juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise do mérito.

2. Mérito

2.1. Do recurso defensivo

O recurso interposto pela defesa não merece prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo termo de apreensão (ID 328137891 – pág. 28), que registra a apreensão de 16 (dezesseis) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, 1 (uma) balança de precisão, 3 (três) munições calibre 20 intactas e R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais) em espécie, bem como pelo Laudo Preliminar de Constatação (ID 328137891 – págs. 33/35) e Laudo do Exame Toxicológico Definitivo, os quais concluíram que o material periciado apresentou resultado positivo para cocaína.

A autoria, por seu turno, encontra-se estampada nos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, os quais, em conjunto com os demais elementos angariados, fornecem a certeza necessária de que o réu praticou as condutas delituosas descritas na exordial acusatória.

Os policiais militares
Tiago Almeida de Oliveira
e
Deidjan Carlos Guedes
, ouvidos em juízo, relataram de forma coerente e harmônica as circunstâncias da abordagem e apreensão. Conforme seus depoimentos, a guarnição recebeu informações sobre dois indivíduos que estariam realizando tráfico de drogas em um veículo Gol de cor prata. Ao localizarem o veículo com as características descritas, procederam à abordagem e encontraram as drogas, a balança de precisão, as munições e o dinheiro em espécie.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria é pacífica quanto à idoneidade dos depoimentos policiais para embasar decreto condenatório, desde que coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos. Nesse sentido, o Enunciado nº 8 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, estabelece que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)
Destacamos

No caso em debate, não há qualquer elemento nos autos que indique que os policiais teriam interesse em prejudicar o réu ou que estariam agindo de má-fé. As alegações defensivas de que as drogas e munições teriam sido “plantadas” pelos agentes públicos não encontram respaldo nos autos, constituindo mera tese defensiva desprovida de elementos probatórios.

Quanto à alegação de que o corréu Gabriel teria assumido a propriedade das drogas na fase policial, tal circunstância, por si só, não afasta a responsabilidade do apelante, sobretudo diante do conjunto probatório robusto que indica sua participação no crime. Ademais, conforme relatado pelos policiais, ambos os abordados negavam a propriedade do material ilícito no momento da abordagem, acusando um ao outro, o que enfraquece a tese defensiva.

Ressalte-se, ainda, que para a caracterização do delito de tráfico de drogas não se exige a comprovação da efetiva comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente a demonstração de que o agente praticou qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, como “ter em depósito”, “transportar” ou “trazer consigo”. Trata-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma das condutas para sua configuração.

Sobre o tema, o
Enunciado Orientativo n. 07
deste Sodalício,
verbis
:

“
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(Incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015).

No presente caso, as circunstâncias da apreensão - drogas fracionadas em 16 porções, balança de precisão, dinheiro em espécie - são indicativas da prática do crime de tráfico, não havendo elementos que apontem para o mero consumo pessoal.

Quanto ao crime de porte ilegal de munição, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, trata-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte de munição, independentemente da existência de arma de fogo ou da demonstração de efetivo risco concreto. A apreensão das três munições de calibre .20 no interior do veículo, sem a devida autorização legal, configura o tipo penal imputado ao sentenciado.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, não há como acolher o pleito absolutório formulado pela defesa.

2.2. Do recurso ministerial

O recurso interposto pelo Ministério Público também não merece provimento.

Pretende o órgão ministerial a reforma da dosimetria da pena para que seja considerada como circunstância judicial desfavorável a natureza da droga apreendida (cocaína), nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Infere-se da leitura do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 666334/AM, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser consideradas pelo juiz na dosimetria da pena, mas apenas em uma das fases do cálculo: ou na primeira fase (fixação da pena-base) ou na terceira fase (modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006).

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.262, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.”

No caso em análise, embora a cocaína seja reconhecidamente uma droga de elevada nocividade, com alto potencial de causar dependência química, a quantidade apreendida (23g) pode ser considerada relativamente reduzida no contexto do tráfico de drogas, não caracterizando, por si só, circunstância excepcional que justifique a exasperação da pena-base.

A aplicação do princípio da proporcionalidade e da individualização da pena impõe que a valoração da natureza da droga seja realizada em conjunto com a análise da quantidade apreendida. Quando a quantidade é reduzida, a natureza da substância, por si só, não justifica o aumento da pena-base, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. COCAÍNA.
QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. EXASPERAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA.
REGIME INICIAL FECHADO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a majoração da pena-base em razão da natureza da droga (cocaína), sem considerar que a quantidade apreendida (4,50g) não era expressiva, o que, segundo a defesa, caracteriza ilegalidade na dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga, sem considerar a quantidade não expressiva de cocaína apreendida (4,50g), está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que exige proporcionalidade entre os elementos do caso e a sanção imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exasperação da pena com base exclusiva na natureza da droga, sem considerar que a quantidade apreendida de 4,50g de cocaína é pequena, viola o princípio da proporcionalidade.
A jurisprudência desta Corte entende que a majoração da pena deve considerar a quantidade e a natureza da droga de forma conjunta, especialmente quando a quantidade não é expressiva
. 4.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em situações de apreensão de pequena quantidade de drogas, não se justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal, salvo quando houver outros elementos que agravem a conduta
. 5. A sentença, ao valorar negativamente apenas a natureza da droga (cocaína) sem atentar para a pequena quantidade, não seguiu o entendimento dominante desta Corte, configurando-se ilegalidade a ser sanada. IV. Ordem concedida para afastar a valoração negativa da natureza/quantidade da droga na primeira fase da dosimetria e readequar a pena do paciente para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência.
(STJ - HC: 937263 MS 2024/0303275-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025). Grifos nossos.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA NATUREZA DA DROGA.

QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. DESPROPORCIONALIDADE
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME SEMIABERTO FIXADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso especial interposto pela defesa objetivando a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A Corte de origem afastou a aplicação da minorante e fixou a pena-base acima do mínimo legal, amparando-se exclusivamente na natureza da droga (crack) apreendida em quantidade não expressiva (5 gramas de crack e 2 pés de maconha), além de impor o regime fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais consistem em verificar: (i) a proporcionalidade do aumento da pena-base com base apenas na natureza da droga, considerando a pequena quantidade apreendida;(ii) a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado e do regime aberto; e (iii) a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga podem ser consideradas na fixação da pena-base. Contudo, a jurisprudência desta Corte entende que,
se a quantidade da droga não for expressiva, o aumento da pena exclusivamente com fundamento na natureza da substância viola os princípios da proporcionalidade e individualização da pena
. 4. No caso, considerando que a quantidade de drogas apreendidas (5 gramas de crack e 2 pés de maconha) é ínfima, a elevação da pena-base exclusivamente com base na natureza do entorpecente mostra-se desproporcional. Assim, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa .5. A Corte de origem afastou a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006, sob o fundamento de que o réu se dedicava à atividade criminosa, com base em elementos como a posse de oito aparelhos celulares de origem não comprovada e a denúncia realizada por sua própria tia. 6. A modificação desse entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 7. Considerando a fixação da pena-base no mínimo legal, o fato de o réu ser primário e ostentar bons antecedentes, bem como a ausência de circunstâncias judiciais gravemente desfavoráveis, o regime semiaberto é o adequado, conforme o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE PARA 5 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA, BEM COMOPARA FIXAR O REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.
(STJ - REsp: 2033813 PR 2022/0333080-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifos nossos.

Ademais, a gravidade abstrata do delito de tráfico já foi considerada pelo legislador ao estabelecer a pena mínima de 5 anos de reclusão, sendo necessária a demonstração de circunstâncias concretas que extrapolem o tipo penal para justificar o aumento da pena-base.

Portanto, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao deixar de valorar negativamente a natureza da droga na primeira fase da dosimetria, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.262.

3. Dispositivo

Diante do exposto, em sintonia com o parecer,
nego provimento
aos recursos, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026